Tribunal: TJPA
Processo: 0805900-66.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805900-66.2020.8.14.0000
PACIENTE: LEONARDO SOUSA DUARTE

AUTORIDADE COATORA: ANTONIO JOSE DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, II e VII, DO CP. NULIDADE DO TERMO DE RECONHECIMENTO DO PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓPRIA.

- Não conheço da ação mandamental quanto à tese de nulidade do termo de reconhecimento do paciente, vez que a impetrante não colacionou aos autos o inquérito policial para que se pudesse ter elementos para aferir o constrangimento ilegal apontado. Some-se a isso o fato de a questão demandar dilação probatória, inviável na presente via.

- Ademais, consigno que, nos termos das informações do juízo coator, o corréu Fernando de Lima Alves, em seu depoimento, confessou ter participado do crime de roubo juntamente com o paciente, que fora quem teria apontado a faca em direção à vítima, exigindo-lhe a motocicleta e o aparelho telefônico.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. PERICULOSIDADE ACENTUADA REVELADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO. CONTUMÁCIA DELITIVA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 24/03/2020, por volta das 21h, o paciente teria praticado roubo em concurso de pessoas, em plena praça pública, utilizando-se de uma arma branca, logrando êxito e subtraindo a motocicleta (Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa MWW 9207, cor azul) e o aparelho telefônico celular (LG K11A, 16GB, cor preta) da vitima Bruno Santos Silva. A autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente e de Fernando de Lima Alves além de busca e apreensão em sua residência, cumpridos em 06/06/2020. Por tais razões, o RMP ofereceu denúncia imputando-lhes a conduta descrita no art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de indeferimento de revogação da prisão preventiva do paciente
(fls. 33-35 ID nº 3213166),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou, como fundamento para decretar a medida extrema, a periculosidade acentuada evidenciada pelo
modus operandi
empregado na empreitada criminosa (roubo em concurso de pessoas, em plena praça pública, com emprego de arma branca), aliado ao fato de a autoridade policial ter relatado ser o paciente contumaz na prática delitiva dessa natureza, não trazendo a defesa prova a desautorizar essa informação, como a certidão criminal.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

LEONARDO SOUSA DUARTE
,
por meio de advogada, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia (processo nº 0001363-73.2020.8.14.0125 – liberdade provisória e nº 0001263-21.2020.8.14.0125 – ação penal).

A impetrante afirma que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 05/06/2020 acusado da prática do crime de roubo ocorrido em 24/03/2020.

Argumenta
nulidade do termo de reconhecimento do paciente
, pois a vítima sequer viu o rosto dos assaltantes que estavam cobertos, fazendo-o com base em foto retirada de rede social,
violando-se os termos legais
.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
(dados genéricos, ausência de prova de contumácia), não sendo preso na posse de qualquer bem.

Subsidiariamente, sustenta ser cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319).

Declina que ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, bons antecedentes, pai de uma filha bebê de dois meses de idade, emprego, residência fixa e mora com seu avô, que depende dele para cuidados.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 32-46.

Distribuídos os autos em plantão, a desembargadora plantonista Maria Edwiges de Miranda Lobato
i
ndeferiu a liminar
(fls. 47-49 ID nº 3217056).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 55-58 ID nº 3232325).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

e denegação da ordem
(fls. 61-72 ID nº 3240695).

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental quanto à tese de nulidade do termo de reconhecimento do paciente,
vez que a impetrante não colacionou aos autos o inquérito policial para que se pudesse ter elementos para aferir o constrangimento ilegal apontado.
Some-se a isso o fato de a questão demandar dilação probatória, inviável na presente via.

O
habeas corpus
é ação de cognição sumária e célere, razão pela qual, necessariamente, deve ser instruída com prova pré-constituída suficiente para assegurar ao julgador a verificação e declaração do alegado constrangimento ilegal. Não o fazendo, o caso é de não conhecimento do
writ
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.

2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal.

ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

1. O presente mandamus não foi instruído com cópia do reconhecimento do acusado realizado na fase policial, tampouco com os termos das audiências de instrução, documentos indispensáveis para que se pudesse analisar como tais provas teriam sido colhidas.

2. O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.

INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISPOSITIVO QUE CONTÉM MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EIVA NÃO CARACTERIZADA.

1. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato. Precedentes.

2. Na espécie, ainda que o reconhecimento do paciente não tenha observado os ditames do artigo 226 da Lei Penal Adjetiva, o certo é que foi contrastado com os demais elementos de convicção reunidos no curso da instrução criminal, os quais, segundo as instâncias de origem, são aptos a comprovar a autoria delitiva, o que afasta a ilegalidade suscitada na impetração.

3. Habeas corpus não conhecido.

(HC 430.973/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 22/03/2018)

Ademais, consigno que, nos termos das informações do juízo coator, o corréu Fernando de Lima Alves, em seu depoimento, confessou ter participado do crime de roubo juntamente com o paciente, que fora quem teria apontado a faca em direção à vítima, exigindo-lhe a motocicleta e o aparelho telefônico.

Conheço da ação mandamental quanto às demais teses defensivas.

Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 24/03/2020, por volta das 21h, o paciente teria praticado roubo em concurso de pessoas, em plena praça pública, utilizando-se de uma arma branca, logrando êxito e subtraindo a motocicleta (Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa MWW 9207, cor azul) e o aparelho telefônico celular (LG K11A, 16GB, cor preta) da vitima Bruno Santos Silva. A autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente e de Fernando de Lima Alves além de busca e apreensão em sua residência, cumpridos em 06/06/2020. Por tais razões, o RMP ofereceu denúncia imputando-lhes a conduta descrita no art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal.

Nessa senda, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de indeferimento de revogação da prisão preventiva do paciente
(fls. 33-35 ID nº 3213166),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou, como fundamento para decretar a medida extrema, a
periculosidade acentuada
evidenciada pelo
modus operandi
empregado na empreitada criminosa (roubo em concurso de pessoas, em plena praça pública, com emprego de arma branca), aliado ao fato de a autoridade policial ter relatado ser o paciente
contumaz
na prática delitiva dessa natureza, não trazendo a defesa prova a desautorizar essa informação, como a certidão criminal, como se nota:

“(...)

Materialmente inconteste a existência do fumus comissi delict consubstanciado na prova da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, conforme fundamentaço idônea das provas acostada nos autos, e ainda, as diligencias investigativas realizadas apontaram o representado como sendo um dos responsáveis pela pratica do crime, além disso, o reconhecimento do acusado pela vitima em sede policial tem previso legal inserido no titulo reservado as provas e tem por finalidade a identificaço de um suspeito através da palavra da vitima, afastando assim a incidência de abuso de autoridade, que pune o sistema de justiça, pelo simples exercício de seu dever de acautelar.

Quanto ao periculun libertatis, este se faz presente, sendo imperiosa manter sua priso cautelar para garantia da ordem pública, porque o indiciado, com seu ato demonstrou periculosidade acentuada, já que teria praticado roubo em concurso de pessoas, em plena praça pública, utilizando-se de uma arma branca para ameaçar e amedrontar a vitima, logrando êxito e subtraindo-lhe sua
motocicleta e seu o aparelho celular. Além disso, conforme consta nos autos que ensejou a priso do acusado, a autoridade policial relata que o acusado é contumaz na pratica delitiva dessa natureza.

Isto posto, é incabível a concesso da liberdade provisória se presentes os motivos da priso preventiva, entendimento firmado na jurisprudência e expresso na lei.

(...)

Analisando os autos observa-se que a priso preencheu os requisitos legais, porque foi proferida por Juiz competente, o qual entendeu existir prova da materialidade e indícios suficientes de autoria,
pois nessa fase basta a prova indiciaria e a plena fica para a condenaço, se for o caso.

Assim, as provas so contundentes no sentido de demonstrar a existência de indícios de autoria quanto ao delito em questo, no caso roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, e pressuposto da priso preventiva, a qual exige fundadas razes de acordo com qualquer prova admitida na lei penal, de autoria ou participaço em crimes como o qual é imputado ao requerido.

A priso deve ser mantida devido a garantia da ordem pública, já to assolada por essa onda de violência contra pessoa, em especial delitos de roubo e latrocínio, que assolam o país, privilegiando-se o direito da Sociedade em viver com seus bens em paz em detrimento do direito da pessoa acusada em responder em liberdade.

Ressalta-se que estes tipos de delitos
, com a presença de violência a pessoa para subtrair seus bens,
gera comoço e instabilidade social, cabendo ao Poder Judiciário ser criterioso e dá resposta ao meio social da forma mais adequada e proporcional, que no caso é a priso cautelar. (...)”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar da paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço, em parte,
da impetração
e, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 23/07/2020